Tribunal: TJES
Processo: 5004549-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004549-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004549-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA.
REEDUCANDO
QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇ
ÃO

EM
SANÇ
ÃO
RESTRITIVA DE DIREITO
S
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DA PENA ALTERNATIVA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
É A MEDIDA
QUE SE
IMPÕE.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas” (STJ; AgRg-HC 735.119; Proc. 2022/0104916-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022). Logo, no caso, estando o agravante cumprindo pena em regime fechado e havendo superveniência de condenação por pena restritiva de direitos, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a conversão desta última em privativa de liberdade, a fim de unificar tais penas, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo das referidas penas e da suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que foi feito pelo Juízo
a quo
, não merecendo a decisão recorrida qualquer reparo. 2. Diante d
o entendimento consolidado de que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, é inviável o acolhimento do pedido da concessão do benefício da assistência judiciária, sob pena de supressão de instância, devendo o pleito ser direcionado ao Juízo
a quo
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004549-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or
JEAN DE JESUS SOUZA
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de

Linhares
(mov.
57.1
)
, que
unificou as penas do reeducando,
inclusive aquela convertida em restritivas de direitos,
determinando seu cumprimento em regime fechado, bem como fixou novo marco interruptivo para a contagem de novos benefícios.

Em
razões recursais
(mov.
65.2
),
a defesa
requer a reforma da decisão,
para fins de suspensão do cumprimento da guia de seq. 53.2,
referente à condenação do agravante em seis meses de detenção, que foi substituída por pena restritiva de direito,
com a sua implementação em audiência admonitória quando o seu cumprimento for compatível, com a consequente retificação do atestado de pena.
Por sua vez, postula
a concessão, em favor do
agravante
, da isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 1.060/50, e
do
art. 98, do CPC.

Pois bem.

O § 5º, do artigo 44, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direitos e da possibilidade de conversão das privativas de liberdades em reprimendas não corpóreas, enuncia que: “
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
.”

Interpretando tal dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que “
sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista
compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas
.” (STJ; AgRg-HC 604.764; Proc. 2020/0201873- 3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Dito isso, analisando o caso, verifico que o reeducando se encontrava cumprindo pena em regime fechado, no montante de 21 (vinte e um anos) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, sendo 20 (vinte) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias detenção, quando sobreveio nova condenação, nos Autos nº 0001341-83.2019.8.08.0006, sendo-lhe imposta a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Com fundamento na impossibilidade de cumprimento simultâneo entre as penas restritivas de direitos com a pena privativa de liberdade, a magistrada
a quo
determinou a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento expresso no sentido de que “
é pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas”
(STJ; AgRg-HC 735.119; Proc. 2022/0104916-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022).

Logo, estando o agravante cumprindo pena em regime fechado e havendo superveniência de condenação por pena restritiva de direitos, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a conversão desta última em privativa de liberdade, a fim de unificar tais penas, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo das referidas penas e da suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que foi feito pelo Juízo
a quo
.

Em caso semelhante, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. NOVAS CONDENAÇÕES A SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 76 E 111 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1º, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou intermediário, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a execução simultânea das penas.
Nesses casos, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido (HC 346.851/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 5/5/2016). 2. Dessa forma, na hipótese vertente, sobrevindo condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade que se revele incompatível com o cumprimento da primeira reprimenda aplicada, pode o Juiz converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. 3. Com efeito,
no caso, como demonstrado na decisão recorrida, o paciente tem contra si dezoito execuções penais, cumprindo, atualmente, a pena em regime fechado. Sobrevieram condenações a penas restritivas de direitos, tendo o juízo da execução determinado a conversão destas em privativas de liberdade, a fim de unificar as penas, dada a impossibilidade de cumprimento simultâneo delas
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 627.731; Proc. 2020/0301526-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021).

Por
tanto, estando
a decisão recorrida

em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer reparo a ser realizado nesta instância recursal.

Por fim, quanto ao pedido defensivo de concessão do
benefício da assistência judiciária, saliento que esta Corte tem o entendimento consolidado de que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido, sob pena de supressão de instância, devendo tal pleito ser dirigido ao Juízo
a quo.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE D EAPRECIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pleitos de isenção do pagamento da pena de multa e da gratuidade da justiça gratuita devem ser formulados junto ao Juízo da Execução, uma vez que apenas nesta fase se torna possível a exigência do pagamento e, cabendo àquele Juízo analisar a alegada miserabilidade jurídica do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção, não sendo possível a apreciação do pleito por Este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.” (TJMG; Ag-ExcPen 1909542-94.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 14/12/2022; DJEMG 14/12/2022).

“
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. 2)
O pedido de assistência judiciária deve ser analisado pelo juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea f, da Lei nº 7.210/84. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJGO; AgExPen 5594058-55.2022.8.09.0000; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst. Altamiro Garcia Filho; Julg. 07/12/2022; DJEGO 12/12/2022; Pág. 1239).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 13 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)